Tribunal: TJDFT
Processo: 0714715-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0714715-39.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA AGRAVADO: FABIO LIMA DE SOUSA, GABA INCORPORADORA EIRELI - EPP, DILMA FARIAS DE SOUSA, LUCIANA FARIAS DE SOUSA NAVES D E C I S Ã O Recebo o recurso no efeito devolutivo. Intime-se o agravante. Intimem-se os agravados para contrarrazões. Brasília, 4 de junho de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora